Tribunal: STF
Processo: AI 305520
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INTERPOSTOS DE DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. SÚMULA 279.
I. - Embargos de declaração interpostos de decisão
singular do Relator. Conversão dos embargos em agravo regimental.
II. - Crédito de ICMS gerados nas operações mercantis
relativas à aquisição de bens de consumo ou destinadas ao ativo
fixo. Matéria de prova. Impossibilidade em RE (Súmula 279-STF).
III. - Embargos de declaração convertidos em agravo
regimental. Não provimento deste.